Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708066-28.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL REZENDE FELICIANO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retire-se da pauta. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a petição de ID no 79515944. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator